Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO PARA PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de majoração do montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios fixada pelo Juízo singular.
2. A prestação ao recebimento de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do agravado em contraposição às necessidades alegadas pela agravante.
3. Quanto ao mais a manutenção da obrigação alimentícia aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos, é medida excepcional, pois, atingida a maioridade, é atribuição do alimentando comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. No caso em exame a alimentanda completou 19 (dezenove) anos de idade e ainda não concluiu a etapa de sua formação superior. 4.1. O Juízo singular fixou alimentos provisórios no montante correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser pago até o dia 10 de cada mês, considerando a ausência de provas robustas a respeito da capacidade financeira do alimentante.
5. Em juízo de cognição sumária, mostra-se inviável a majoração pretendida, impondo-se a manutenção do valor arbitrado, com alteração apenas do termo para cumprimento da obrigação, que passa a ser até o dia 5 (cinco) de cada mês, com propósito de assegurar maior efetividade da prestação alimentar e prevenir prejuízos à alimentanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.